Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da decisão que, ao receber a ação de ação de declaratória de inexistência de débito manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcos José Oliveira de Jesus –, deferira a tutela provisória de urgência por ele reclamada sob a forma de tutela antecipada de natureza cautelar, (i) cominando à agravante a obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento da energia elétrica no endereço situado na QNM 05, Conjunto “G”, Casa 43, Ceilândia/DF, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa; e, outrossim, (ii) suspendendo a cobrança dos encargos moratórios apresentados na fatura referente ao mês de março, devendo emitir nova fatura sem a cobrança desses valores. Segundo o provimento guerreado, a proposta de quitação dos débitos vencidos não fizera referência à cobrança de juros e atualização monetária, de modo que positivara o agravado o pagamento dos débitos vencidos. Assinalara o julgado que, nesse contexto, o agravado “não poderia esperar que viesse uma espécie de fatura complementar, com a cobrança de juros que não foram cobrados no momento da negociação da dívida[1].” Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja desobrigada da cominação de fazer que lhe fora debitada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora individualizada fora legítima e observara as formalidades estabelecidas na Resolução Normativa da Aneel no 414/2010. Sustentara a existência de débitos relativos ao imóvel nomeado desde março de 2021, no importe de R$ 2.602,67 (dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta e sete centavos)[2]. Alegara, posteriormente, que o agravado possui débitos de faturas em aberto desde o mês de dezembro/2019[3]. Apontara que notificara previamente o agravado, informando-lhe a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a partir de março do corrente ano. Assinalara que, assim, positivara a desídia do agravado em honrar com o pagamento da contraprestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica fomentado. Defendera a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do débito que possui o agravado, de modo que a continuidade na prestação desse serviço sem o efetivo pagamento enseja a quebra do princípio da isonomia e enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do consumidor. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da decisão que, ao receber a ação de ação de declaratória de inexistência de débito manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcos José Oliveira de Jesus –, deferira a tutela provisória de urgência por ele reclamada sob a forma de tutela antecipada de natureza cautelar, (i) cominando à agravante a obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento da energia elétrica no endereço situado na QNM 05, Conjunto “G”, Casa 43, Ceilândia/DF, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa; e, outrossim, (ii) suspendendo a cobrança dos encargos moratórios apresentados na fatura referente ao mês de março, devendo emitir nova fatura sem a cobrança desses valores. Segundo o provimento guerreado, a proposta de quitação dos débitos vencidos não fizera referência à cobrança de juros e atualização monetária, de modo que positivara o agravado o pagamento dos débitos vencidos. Assinalara o julgado que, nesse contexto, o agravado “não poderia esperar que viesse uma espécie de fatura complementar, com a cobrança de juros que não foram cobrados no momento da negociação da dívida[4].” Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja desobrigada da cominação de fazer que lhe fora debitada. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de provimento antecipatório, sujeitara a agravante à obrigação de imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade agora de titularidade do agravado, sob pena de multa, e de cobrar-lhe os encargos moratórios imputados Segundo a decisão guerreada, não havendo a agravante realizado a cobrança dos encargos moratórios no momento da negociação dos débitos vencidos, inviável a suspensão dos serviços de energia elétrica, porquanto o consumidor acreditara que quitara integralmente sua dívida. De sua vez, sustentara a agravante, em suma, que o débito do agravado não é antigo, legitimando a suspensão no fornecimento da energia elétrica. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pelo agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se pudesse vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, se encontra presente, também, a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento, Conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, de fato, a unidade consumidora individualizada possuía em aberto débitos vencidos no período de março de 2016 a fevereiro de 2021. Ocorre, contudo, que o agravado positivara o pagamento desse débito[6]. Destaca-se que a quitação desse débito fora realizada na data de 12 de fevereiro de 2021 e ocorrera no valor histórico, ou seja, não fora promovida a atualização dessa dívida, que tampouco fora incrementada com juros moratórios. Há que ser assinalado que o débito relativo ao mês de dezembro/2019 fora quitado em julho de 2021 (juntamente com o consumo relativo ao mês de julho/2021) e, outrossim, esse débito não fora agregado por quaisquer encargos moratórios[7]. Saliente-se, ainda, que, na fatura do mês de março/2021, além do valor correspondente ao consumo dos serviços de energia elétrica, a agravante cobrara do agravado multa por atraso, atualização monetária CIP, atualização monetária CEB, juros CEB e multa atraso CIP nos seguintes valores: R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos); R$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos); R$ 1.160,32 (um mil, cento e sessenta reais e trinta e dois centavos); R$ 1.351,33 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) e R$ 28.49 (vinte e oito reais e quarenta e nove centavos). É o que retrata o reproduzido nos autos[8]. Oportuno registrar que as faturas dos meses de maio/2021 e junho/2021 encontram-se regularmente quitadas[9]. Nesse contexto, ressoa impassível que a suspensão no fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora individualizada decorrera da ausência de pagamento dos juros moratórios e atualização monetária do débito vencido no período de março/2016 a fevereiro de 2021. Consignadas essas observações, há que ser consignado que, de conformidade com o disposto no artigo 172, §2o da Resolução ANEEL no 414/2010[10], afigura-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica, por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve cobrar o débito pelos meios ordinários de cobrança. Confira-se por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) §2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Deflui do aduzido, então, que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, considerados como tais os vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Na hipótese, infere-se, de plano, a ilegalidade da postura adotada pela agravante ao pretender suspender o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a quitação dos débitos vencidos nos últimos 90 (noventa) dias, restando positivado que o inadimplemento imputado ao agravado diz respeito aos juros moratórios e atualização monetária de débito pretérito, relativo aos meses de março/2016 à fevereiro de 2021. Diante da documentação coligida aos autos positivando o pagamento das três últimas faturas vencidas antes do aviamento da ação, referentes aos meses de maio, junho e julho do corrente ano, afere-se que o agravado não se encontra em mora quanto aos derradeiros meses, ficando patente que os débitos originários de encargos moratórios que ensejaram a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ao imóvel de sua titularidade encontram-se vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Ou seja, a suspensão dos serviços está sendo lastreada em mora não atual, a qual, ademais, é controvertida, pois houvera o pagamento das faturas na forma lançada pela agravante. A suspensão havida, portanto, não se afinara com o disposto na Resolução ANEEL no 414/2010. É que, frise-se, a inadimplência que legitima a suspensão dos serviços é a atual, ensejando que, elidida a mora pela agravante quanto às derradeiras faturas, a suspensão afigura-se indevida, legitimando o restabelecimento dos serviços. Quanto aos encargos moratórios relativos aos débitos que foram quitados a destempo, diante da própria inércia da prestadora, deverão ser cobrados, se efetivamente subsistem, pelas vias ordinárias, vedada a utilização da suspensão do fornecimento, diante da natureza essencial da prestação, como fórmula de cobrança indireta diante da perda da atualidade da mora. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANA RESIDÊNCIA DA AUTORA. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em que a autora requereu o restabelecimento, de forma imediata, da energia elétrica em sua residência, em razão da inexistência de débito pretérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: ‘(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.’ (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. Tendo a autora efetuado o pagamento das quatro últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2018 e, considerando-se que os débitos que cominaram na interrupção do fornecimento de energia elétricaem sua residência são referentes a períodos anteriores ao do mês de consumo, devido é o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1196254, 07108426520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CAESB. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. INEXISTÊNCIA. Na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das quatro últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis.” (Acórdão no 1170271, 07062708020178070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019.). “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a suspensão do fornecimento de energia elétricano caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa. 2. Se a consumidora inadimplente, à época da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, efetuou o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas em aberto, afigura-se indevida a manutenção do corte levado a efeito pela concessionária, ora apelada, nos termos do art. 121, § 5o, da reportada disposição regulamentar, porquanto lastreado em débitos pretéritos. 3. Registre-se, contudo, que o reconhecimento da impertinência da medida referente à interrupção da prestação do serviço prestado à apelante, por si só, não conduz à improcedência do pleito reconvencional formulado pela concessionária, relativo à cobrança da dívida referente às faturas inadimplidas pela recorrente, haja vista a própria consumidora reconhecer a exigibilidade de tal numerário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1164434, 07040593720188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019) Sob essa realidade, não se afigura viável nem lastreado legalmente que o agravado continue sujeitando-se à ilegalidade decorrente no corte do abastecimento de serviços de energia elétrica ao imóvel no qual reside, diante da inexistência de débito atual, apurado em consonância com o previsto na Resolução ANEEL no 414/2010. Ademais, patenteada a ilegalidade havida, sobeja inexorável o prejuízo experimentado pelo agravado, que tivera suspensa a prestação de um serviço essencial. Quanto ao débito imputado, além de antigo, deriva de encargos moratórios que não foram exigidos no momento da emissão das faturas pela própria agravante, o que somente corrobora a ausência de lastro para sua postura, pois sequer débito incontroverso subsiste. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a tutela provisória de urgência conferida pela decisão agravada afigurara-se legítima, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravante. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99905981 - Pág. 2 (fl. 43) – ação principal. [2] - ID Num. 28642728 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 28642728 - Pág. 4 (fl. 6). [4] - ID Num. 99905981 - Pág. 2 (fl. 43) – ação principal. [5] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [6] - ID Num. 99839028 - Pág. 1 a ID Num. 99839031 - Pág. 3 (fls. 29/39) – ação principal. [7] - ID Num. 99839031 - Pág. 3 (fl. 38) – ação principal. [8] - ID Num. 99839030 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [9] - ID Num. 99839031 - Pág. 1 /2 (fls. 36/37) – ação principal. [10] - Resolução ANEEL no 14/2011. Art 121. § 5o “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”